Tribunal: TJMT
Processo: 1032632-24.2021.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032632-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARGARETE APARECIDA ARISTIMUNHO BONORA - CPF: 461.752.530-00 (APELANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Remessa necessária e apelação cível. Mandado de segurança. Processo administrativo de aposentadoria. Demora injustificada. Princípio da eficiência. Julgamento citra petita. Teoria da causa madura. Aposentadoria por invalidez. Ausência de direito líquido e certo. Prevalência do laudo médico oficial. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença que, em mandado de segurança, determinou à Administração Pública a conclusão de processo administrativo de aposentadoria por invalidez, reconhecendo a ilegalidade da demora superior a dois anos. A impetrante pleiteou, ainda, a concessão imediata do benefício, não apreciada na origem.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora administrativa na análise de pedido de aposentadoria configura violação a direito líquido e certo; e (ii) saber se é possível a concessão judicial imediata de aposentadoria por invalidez em mandado de segurança, diante de controvérsia sobre a incapacidade laborativa da servidora.

III. Razões de decidir

3. A demora excessiva e injustificada na conclusão de processo administrativo viola os princípios da eficiência e da razoável duração do processo, assegurados pela CF/1988, legitimando a concessão da segurança para compelir a Administração à decisão.

4. Configura-se julgamento
citra petita
quando a sentença deixa de apreciar pedido formulado, porém, nos termos do art. 1.013, § 3º, III, do CPC/2015, é possível ao Tribunal suprir a omissão, desde que a causa esteja madura.

5. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, não admitindo dilação probatória, sendo incabível a concessão de aposentadoria por invalidez quando há controvérsia técnica acerca da incapacidade laboral.

6. O laudo da junta médica oficial goza de presunção de legitimidade e indica a possibilidade de readaptação funcional, afastando a certeza do direito à aposentadoria, sobretudo diante da diretriz normativa que prioriza a readaptação antes da inativação.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso de apelação não provido. Sentença parcialmente integrada, para explicitar o julgamento de não concessão da ordem pleiteada, atinente ao reconhecimento do direito à aposentadoria por invalidez. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. A demora injustificada na conclusão de processo administrativo viola o direito fundamental à razoável duração do processo, autorizando a intervenção judicial para compelir a Administração à decisão. 2. É incabível a concessão de aposentadoria por invalidez em mandado de segurança quando inexistente prova pré-constituída da incapacidade total e permanente, prevalecendo o laudo da junta médica oficial”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput; CPC/2015, art. 1.013, § 3º, III; Lei Estadual n. 7.692/2002, art. 36.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.145.692/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª Turma, j. 16.03.2010; TJMT, RN 1000026-24.2016.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 30.09.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária e Apelação Cível

interposta em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1032632-24.2021.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora realize as diligências necessárias para a análise e conclusão do processo administrativo.

Na origem, a impetrante narrou ser servidora pública e haver protocolado pedido de aposentadoria por invalidez (Processo Administrativo n. 467327/2019), sob o fundamento de ser portadora de alienação mental. Sustentou que, a despeito de a perícia médica oficial ter indicado a incapacidade laborativa (ainda que divergindo do diagnóstico de alienação mental), a Administração não concedeu o benefício, postergando a análise para verificar a possibilidade de readaptação, em virtude das alterações trazidas pela EC n. 103/2019 e EC Estadual n. 92/2020.

Requereu, liminarmente e no mérito, a conclusão do processo administrativo e a determinação para que fosse aposentada por invalidez.

A autoridade coatora prestou informações, ocasião em que defendeu a regularidade do trâmite administrativo.

A sentença concedeu a segurança, ao reconhecer a ilegalidade na demora da apreciação do requerimento. O Juízo singular fundamentou que a omissão da Administração Pública por mais de dois anos viola direito líquido e certo, bem como o princípio da eficiência e os prazos da Lei Estadual n. 7.692/02. Determinou, por conseguinte, a análise e conclusão do processo administrativo n. 467327/2019 (Id 294155366).

Nas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por vício citra petita. Argumenta que o Juízo se limitou a determinar a finalização do processo administrativo, omitindo quanto ao pedido principal de concessão da aposentadoria por invalidez.

No mérito recursal, aduz que os laudos médicos e a própria perícia oficial atestam a incapacidade permanente, o que tornaria evidente o direito à aposentação, e não apenas à movimentação processual. Assevera que a decisão deve ser cassada para que outra seja proferida, com a análise integral dos pedidos formulados na exordial (Id 294155370).

Certificou-se o decurso do prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id 350760911).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. Pontua que, embora a sentença não tenha abordado o pedido de concessão do benefício, não há nulidade a ser declarada, pois o Judiciário não pode substituir a Administração na análise do mérito administrativo antes de sua conclusão, sob pena de violação à separação dos poderes (Id 351724882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O cerne da questão submetida a reexame diz respeito à legalidade da intervenção judicial para compelir a Administração Pública a concluir processo administrativo de aposentadoria que tramitava há mais de dois anos sem desfecho.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXVIII, erigiu a razoável duração do processo, judicial e administrativo, à categoria de garantia fundamental. Correlatamente, o artigo 37,
caput
, da Carta Magna, impõe à Administração o dever de eficiência.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no Estado de Mato Grosso, estabelece prazos claros para a prática de atos processuais, prevendo, em regra, 20 (vinte) dias para a decisão final (art. 36, VII), prorrogáveis apenas mediante justificativa plausível.

Compulsando os autos, verifica-se incontroverso que a Impetrante protocolou seu requerimento de aposentadoria em 2019 (Protocolo n. 467327/2019).

À época da impetração do mandado de segurança, em 2021, o feito ainda pendia de análise conclusiva, sem que a Administração apresentasse justificativa razoável para tamanho lapso temporal, caracterizando uma inércia injustificada.

A demora excessiva na análise de requerimentos administrativos viola os princípios da eficiência e da razoabilidade, autorizando a concessão da segurança para determinar o desfecho do procedimento:

Verificada a demora injustificada, correta a estipulação de prazo para que a administração conclua procedimento administrativo. Aplicável a jurisprudência da corte que assegura a razoável duração do processo, segundo os princípios da eficiência e da moralidade, não se podendo permitir que a administração postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. (STJ, RESP 1145692/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, segunda turma, julgado em 16/03/2010, dje 24/03/2010). Compete à administração pública examinar e decidir os pleitos que lhe são submetidos à apreciação, no menor tempo possível, sob pena de violação aos princípios da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo. (TJ-MT - Remessa Necessária Cível: 10000262420168110006, Relator: Gilberto Lopes Bussiki, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

Portanto, a sentença, ao reconhecer a violação ao direito líquido e certo da Impetrante de obter uma resposta do Estado em prazo razoável, aplicou corretamente o direito, devendo ser
ratificada
neste ponto.

A Apelante insurge contra a sentença alegando vício
citra petita
, uma vez que o magistrado singular determinou a conclusão do processo administrativo, mas silenciou quanto ao pedido cumulado de concessão imediata da aposentadoria por invalidez.

Assiste razão parcial à Apelante no que tange à omissão do julgado. De fato, a petição inicial veiculou dois pedidos claros: (i) a conclusão do processo administrativo e (ii) a concessão da aposentadoria. O magistrado, ao decidir apenas sobre o primeiro, incorreu, tecnicamente, em julgamento
citra petita
(aquém do pedido).

Contudo, tal vício não conduz necessariamente à anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

O Código de Processo Civil de 2015, em homenagem aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da celeridade, permite ao Tribunal sanar a omissão imediatamente, desde que o processo esteja em condições de imediato julgamento (Teoria da Causa Madura).

Dispõe o art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. (...)

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: (...)

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Destarte, passo a analisar o pedido de mérito remanescente: o direito líquido e certo à concessão imediata da aposentadoria por invalidez pela via judicial.

A Impetrante alega possuir direito líquido e certo à aposentadoria por invalidez, sustentando que os laudos médicos comprovam sua incapacidade laboral total e permanente.

O Mandado de Segurança é via processual estreita, que exige prova pré-constituída do direito alegado. Não se admite dilação probatória. Para a concessão da ordem, a ilegalidade deve ser manifesta e o direito deve ser comprovado de plano.

Na análise da documentação acostada (IDs 294150547 e 294150548), observa-se que a servidora requereu aposentadoria alegando alienação mental.

O Laudo Pericial Oficial n. 354463 (fls. do processo administrativo), datado de 5.9.2019, concluiu expressamente:
"Não é portador de alienação mental" –
Id 294150547, fl. 24.

Embora tenha reconhecido incapacidade momentânea ("O servidor está incapacitado para desempenhar as atividades laborais
no momento
"), não atestou a invalidez permanente irreversível à época, tanto que sugeriu revisão.

Posteriormente, conforme Informação n. 121/2024 (ID 294155373), a Junta Médica Oficial concluiu pela capacidade residual da servidora, indicando a readaptação como medida adequada, em consonância com as novas diretrizes da EC n. 103/2019 e EC Estadual n. 92/2020.

Ocorre aqui um óbice intransponível para a concessão da segurança quanto ao benefício em si: a ausência de certeza e liquidez do direito.

Há evidente controvérsia fática entre os laudos particulares apresentados pela Apelante (que indicam a necessidade de aposentadoria) e a conclusão da Perícia Oficial do Estado (que concluiu pela possibilidade de readaptação).

O Poder Judiciário não pode, na via mandamental, substituir a Junta Médica Oficial para valorar a capacidade laborativa da servidora, mormente quando o laudo oficial goza de presunção de legitimidade e veracidade:

O laudo emitido por junta médica oficial, com base na Lei Complementar Estadual nº 04/90, art. 213, I, goza de presunção de legitimidade, não ilidida por laudos médicos unilaterais apresentados pela agravante. (TJ-MT - Agravo Regimental Cível: 10169423920258110000, Relator: Helena Maria Bezerra Ramos, Data de Julgamento: 28/11/2025, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Eventual discordância quanto a negativa só poderia ser elidida sob o crivo do contraditório em via ordinária (perícia judicial), e não em sede de mandado de segurança.

A concessão de aposentadoria por invalidez é ato administrativo complexo e vinculado, que depende da verificação técnica da impossibilidade de readaptação.

Conforme informado pela autoridade coatora, a legislação vigente (EC Estadual n. 92/2020) prioriza a readaptação funcional antes da inativação. Se a perícia oficial atesta que a servidora pode exercer outras funções compatíveis com suas limitações, não há ilegalidade flagrante na decisão administrativa que indefere a aposentadoria e determina a readaptação.

Portanto, embora reconhecida a ilegalidade na demora (objeto da sentença), não se vislumbra ilegalidade no conteúdo da decisão administrativa final ou direito líquido e certo à aposentadoria imediata, visto que a condição de saúde da impetrante e sua capacidade laboral são questões que demandam dilação probatória, incabível nesta via.

Assim, suprindo a omissão da sentença recorrida,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA
em relação ao pedido de concessão imediata da aposentadoria por invalidez, mantendo, contudo, a concessão da segurança quanto à obrigatoriedade da conclusão do processo administrativo (que, inclusive, ocorreu).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, III, do CPC), integro a sentença para
NEGAR A SEGURANÇA
pleiteada em relação

ao pedido cumulado de concessão imediata de aposentadoria por invalidez, ante a ausência de prova pré-constituída da incapacidade total e permanente insuscetível de readaptação.

Em reexame necessário,
RATIFICO
a sentença no que tange à concessão da segurança para determinar a conclusão do processo administrativo, reconhecendo a ilegalidade da morosidade estatal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026